Tribunal: TJPA
Processo: 0887444-75.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0887444-75.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA DE JESUS FERREIRA BOTELHO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. DIREITO AO RECEBIMENTO DESDE A IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ESPECIAL. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que reconheceu o direito da autora, servidora pública estadual vinculada ao magistério, à percepção de abono de permanência desde outubro de 2019 — data em que teria implementado os requisitos para aposentadoria voluntária especial —, condenando o ente estatal à implantação do benefício e ao pagamento das parcelas retroativas, com atualização monetária, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o direito ao abono de permanência surge com o implemento dos requisitos constitucionais para aposentadoria voluntária especial, ou se depende de requerimento administrativo expresso, formulado posteriormente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O abono de permanência possui fundamento no art. 40, §19, da Constituição Federal, sendo devido ao servidor que, tendo preenchido os requisitos para aposentadoria, opta por permanecer em atividade.

A exigência de requerimento administrativo, prevista na legislação estadual (LC nº 39/2002, art. 22-A, com redação da LC nº 128/2020), configura medida procedimental voltada à formalização do pagamento, não podendo ser utilizada para condicionar ou restringir o direito ao abono já incorporado pela Constituição.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o direito ao abono de permanência surge no momento em que o servidor implementa os requisitos para aposentadoria, sendo indevida a exigência de requerimento administrativo prévio para percepção do benefício (ARE 1.310.677/SC, Rel. Min. Nunes Marques).

O controle jurisdicional incide legitimamente sobre situações em que a Administração impõe condicionantes não previstas constitucionalmente, devendo o Judiciário garantir a eficácia do comando constitucional e evitar restrições indevidas ao direito ao abono.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O direito ao abono de permanência surge com o implemento dos requisitos constitucionais para aposentadoria voluntária, sendo indevida a exigência de requerimento administrativo para sua fruição.

Normas infraconstitucionais não podem criar condicionantes que restrinjam direito assegurado diretamente pela Constituição Federal.

Compete ao Poder Judiciário assegurar a efetividade do direito ao abono de permanência quando presentes os requisitos objetivos e rejeitar interpretações administrativas que limitem seu alcance.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, §19; LC/PA nº 39/2002, art. 22-A; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE nº 1.310.677/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03.08.2021, DJe 13.08.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS RECURSOS
e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO: 0887444-75.2022.8.14.0301.

APELANTE: ESTADO DO PARÁ.

APELADO: MARIA DE JESUS FERREIRA BOTELHO.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém, nos autos do processo nº 0887444-75.2022.8.14.0301, em que figura como autora MARIA DE JESUS FERREIRA BOTELHO, versando sobre abono de permanência.

Consta dos autos que a autora ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança de valores retroativos a título de abono de permanência, afirmando ser servidora pública estadual (magistério) e sustenta haver completado os requisitos para aposentadoria voluntária especial em outubro de 2019, razão pela qual postula a implantação do abono e o pagamento das parcelas vencidas desde então, com fundamento, entre outros, no art. 40, §19, da Constituição Federal, art. 23 da LC Estadual nº 39/2002.

Regularmente processado o feito, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para: (i) reconhecer o direito da autora à percepção do abono de permanência a partir de outubro de 2019; (ii) condenar o Estado do Pará a implementar o pagamento do benefício; (iii) condenar ao pagamento das parcelas retroativas desde outubro de 2019; (iv) fixar critérios de correção/juros; (v) reconhecer prescrição apenas de parcelas eventualmente anteriores a 07/11/2017; e (vi) arbitrar honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o Estado do Pará apelou sustentando, em síntese: violação aos princípios da legalidade e da separação dos poderes; necessidade de requerimento administrativo expresso como condição para produção dos efeitos financeiros do abono de permanência, com base no art. 22-A da LC Estadual nº 39/2002 (com redação da LC nº 128/2020); que a autora apenas teria formalizado pedido administrativo em 2022, não sendo possível reconhecer efeitos retroativos a 2019.

Foram apresentadas contrarrazões pugnando pela manutenção integral do decisum.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, salientando que, uma vez preenchidos os requisitos constitucionais para aposentadoria e havendo opção por permanecer em atividade, o abono é devido desde o implemento desses requisitos, sem condicionamento a requerimento administrativo, à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

A controvérsia recursal é delimitada: saber se o abono de permanência pode produzir efeitos financeiros desde a data em que a servidora implementou os requisitos para aposentadoria voluntária (outubro/2019), ou se tais efeitos somente seriam devidos a partir do requerimento administrativo expresso, formulado em 2022, por força do art. 22-A (parágrafo único) da LC Estadual nº 39/2002, com redação da LC nº 128/2020.

O abono de permanência tem matriz constitucional (art. 40, §19, CF), sendo devido ao servidor que completa as exigências para aposentadoria voluntária e opta por permanecer em atividade, em valor equivalente, no máximo, à sua contribuição previdenciária, até a aposentadoria compulsória.

No caso concreto, a sentença assentou que a autora, professora da educação básica, teria implementado os requisitos em outubro de 2019 (regras especiais, com redução prevista ao magistério), reconhecendo-lhe o direito ao abono desde então.

A tese do apelante, contudo, pretende condicionar o marco inicial não ao implemento dos requisitos, mas à formulação de pedido administrativo posterior, invocando norma infraconstitucional estadual.

A exigência de requerimento administrativo, quando prevista em legislação local, deve ser compreendida como providência procedimental voltada à operacionalização do pagamento, e não como requisito que crie ou subtraia o próprio direito constitucional quando já implementadas as condições previstas no art. 40, §19, da Constituição.

Nesse ponto, prevalece a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, uma vez preenchidos os requisitos para o recebimento do abono de permanência, não se admite condicionar o direito a “outra exigência”, reputando-se desnecessário o prévio requerimento administrativo para a percepção, sendo o benefício devido desde a data do implemento dos requisitos.

E M E N T A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO . ABONO DE PERMANÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO À PERCEPÇÃO DESDE A DATA EM QUE IMPLEMENTADO OS REQUISITOS PARA INATIVAÇÃO. PRECEDENTES . VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CPC. MAJORAÇÃO . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A linha jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido da desnecessidade de prévio requerimento administrativo, pelo servidor público, para a percepção de abono de permanência, de tal modo que este direito se implementa tão logo há a satisfação dos requisitos para inativação. 2 . Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 3. Agravo interno ao qual se nega provimento provimento. (STF - ARE: 1310677 SC 5005518-20.2018.4.04 .7205, Relator.: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 03/08/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 13/08/2021)

Portanto, não se verifica ofensa à legalidade nem indevida invasão do mérito administrativo. A controvérsia é típica de controle jurisdicional de legalidade e constitucionalidade: diante de direito de índole constitucional e de critérios objetivos (implemento dos requisitos e permanência em atividade), compete ao Judiciário assegurar a efetividade do comando constitucional e repelir interpretações administrativas que, na prática, restrinjam o alcance do abono por condicionantes não compatíveis com a Constituição e com a interpretação consolidada pelo STF.

Assim, correta a sentença ao reconhecer o direito ao abono de permanência desde outubro de 2019, bem como ao condenar à implantação e ao pagamento das parcelas retroativas, preservados os critérios de atualização e a delimitação prescricional já fixados.

Ante o exposto, voto por CONHECER da apelação interposta pelo ESTADO DO PARÁ e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a sentença.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 02/03/2026